Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0728014-15.2022.8.07.0000 Impetrante(s) Layla Maria de Sousa Santos Impetrado(s) Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Layla Maria de Sousa Santos contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Narra a impetrante ser Major da Polícia Militar do Distrito Federal e integrar os quadros da corporação há quase vinte anos. Diz ter participado do certame inaugurado pelo Edital SSP/SEGI/SUEGEP n. 6/2021 para o processo seletivo de servidores efetivos para a participação, mediante reembolso, no Programa de Incentivo à Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme previsto na Portaria SSP/DF n. 774, de 26/5/2020, a qual rege o Programa de Incentivo à Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal – SSP/DF. Afirma ter logrado êxito em primeiro lugar no certame, após a certificação de cumprimento de todos os requisitos, conforme a Ordem de Serviço n. 755/2021 – SSP/SEGI/SUEGEP/COOEN, que publicou o resultado final do referido processo seletivo. Aduz que, devidamente homologada a dotação orçamentária, matriculou-se no Mestrado em Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas e passou a cursar regularmente as aulas no primeiro semestre deste ano letivo, com previsão de duração são 24 meses e de pagamento do curso em 24 parcelas. Ressalta ter recebido, a título de reembolso, as cinco primeiras parcelas, mas, em relação à sexta parcela, teve indeferido o pedido de reembolso, “sob o argumento de que a novel Portaria n. 869, de 17 de maio de 2022, alterou a Portaria n. 77/2020 que, entre outros, estabeleceria os critérios para que o reembolso das mensalidades fosse efetuado e que a Impetrante não teria cumprido as novas exigências”. Salienta o não cumprimento das novas exigências lançadas na aludida portaria em razão de seu nome está inscrito em dívida ativa, o que impede a expedição de certidão de regularidade em seu nome. Sustenta que a alteração que lhe prejudicou diz respeito ao artigo art. 7o da Portaria 86, que incluiu o art. 27-A na Portaria n. 77, de 26/5/2020, para determinar como requisito para concessão da bolsa de estudos a apresentação de “Certidões que comprovem regularidade fiscal do servidor” (art. 27-A, IV). Argumenta que, diante do cumprimento de “todos os critérios objetivos exigidos pelo Edital de Seleção n. 6/2021 e o fato de que a norma que sobreveio não pode vir a ter o poder de obstar o prosseguimento do reembolso das mensalidades, não há que se falar na negativa de ressarcimento”. Sustenta a impossibilidade de inclusão de novos requisitos após a concessão da bolsa de estudos, sob pena de violação aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da transparência do processo seletivo e da vinculação objetiva aos termos do edital de seleção, bem como da boa-fé objetiva do candidato. Afirma ser incabível a justificativa da alteração da Portaria 77/2021 para não reembolso dos valores pagos com base no previsto no art. 67 do Código Tributário do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar Distrital n. 4, de 30 de dezembro de 1994, haja vista que os requisitos nele previstos são os aplicáveis à mantenedora do curso de mestrado, no caso, a Fundação Getúlio Vargas. Assinala que “as normas previstas no edital vinculam ambas as partes, sendo que a administração não pode alterá-las, surpreendendo os candidatos e os aprovados, não se mostrando razoável que tenham que apresentar documentos que não foram prévia e expressamente exigidos no respectivo edital da abertura”. Assevera a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários à concessão da liminar do mandamus, ressaltando estar o curso de mestrado em andamento, a eventual necessidade de trancamento do curso em razão do cancelamento da bolsa de estudos em razão do ato coator de não concessão dos reembolsos das parcelas e a possibilidade de chamamento de outro candidato que aguarda desistência dos mestrandos para concessão da bolsa de estudo. Ao final, formula os seguintes pedidos: I. a concessão de pedido liminar de urgência, inaudita altera pars, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, para desfazer o ato ilegal e arbitrário e determinar o imediato reembolso de todas as mensalidades a que faz jus a Impetrante, da sexta em diante, conforme cronograma estabelecido, para possibilitar o prosseguimento no curso das aulas e demais atividades; II. ao final, a total procedência do Mandado de Segurança para determinar ao Impetrante que se abstenha de exigir qualquer ulterior imposição, em afronta ao estabelecido nos normativos que balizaram todo o processo de seleção, bem como não exija o ressarcimento das cinco parcelas já reembolsadas, posto que a Impetrante atende todos os critérios estabelecidos quando da homologação final do processo seletivo; III. a notificação, nos moldes do artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009, da Autoridade Coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que achar pertinentes; IV. da ciência do feito aos órgãos de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme dispõe o artigo 7o, II, da Lei no12.016/2009; V. a intimação do Parquet nos termos do artigo 12 da Lei no 12.016/2009. VI. Que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada subscrevente, que desde já declara autênticas as cópias juntadas. Custas recolhidas (Ids 38572097 e 38572098). Os autos vieram redistribuídos da primeira instância (Id 38572100). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Quanto à demonstração do direito líquido e certo, mister para o mandado de segurança que a prova documental apresentada, juntamente com a peça vestibular, seja suficiente a demonstrar, de plano, a existência do direito vindicado. No que concerne ao processamento do mandamus, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Essa é disposição do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Na hipótese, a impetrante pretende, liminarmente, ver suspensos os efeitos do ato dito coator e, por via de consequência, determinar o imediato reembolso de todas as mensalidades a que faz jus, “da sexta em diante, conforme cronograma estabelecido, para possibilitar o prosseguimento no curso das aulas e demais atividades”. Concretamente, tenho que merece acolhimento a pretensão liminar da impetrante. Conforme relatado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal lançou o Edital de Seleção SSP/SEGI/SUEGEP n. 6/2021 para processo seletivo de servidores efetivos para a participação, mediante reembolso, no Programa de Incentivo à Pós-Graduação Stricto Sensu, nos termos da Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020 (Id 38572073). O Edital do certame, no item 8 (Id 38572073, pp. 5-6), dispôs sobre as regras para concessão dos reembolsos de valores: 8. DO REEMBOLSO DE VALORES 8.1. Serão reembolsados apenas os valores pagos a título de parcela, mensalidade ou anuidade relacionados à participação no curso. 8.2. Não serão reembolsados: 8.2.1. Os valores que excederem o montante autorizado para custeio do incentivo à pós-graduação; 8.2.2. Os valores referentes ao processo seletivo para o curso pretendido pelo servidor; 8.2.3. Os valores de multas, juros ou encargos decorrentes de atraso no pagamento à instituição de ensino; 8.2.4. Os valores referentes a diárias, passagens e outros custos relacionados, no caso de necessidade de deslocamento do interessado, o que deve ser objeto de processo específico; 8.2.5. Os valores referentes a disciplinas cursadas por motivo de reprovação; 8.2.6. Os valores referentes a eventuais ônus pela tradução ou adequação da documentação necessária à concessão e execução do incentivo à pós-graduação em instituição de ensino estrangeira. 8.3. O servidor participante do programa deverá apresentar à SUAG, no prazo de 30 (trinta) dias contados do pagamento, o documento de cobrança acompanhado do comprovante de quitação de cada parcela, mensalidade ou anuidade. 8.4. O documento de cobrança de que trata o item 8.3 deve conter: 8.4.1. Nome e CNPJ da instituição de ensino; 8.4.2. Nome e CPF do servidor participante do programa; 8.4.3. Valor efetivamente pago; 8.4.4. Período a que se refere o pagamento; 8.4.5. Data de vencimento da mensalidade, anuidade ou parcela. 8.5. O servidor perderá o direito ao respectivo reembolso se não entregar o comprovante de quitação em até 30 (trinta) dias após o vencimento do documento de cobrança. Por sua vez, a Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020, especificamente no art. 27 (Id 38572074, pp. 4-5), estabeleceu os seguintes requisitos que deveriam ser preenchidos pelo servidor candidato à bolsa para reembolso das mensalidades: DO REEMBOLSO DE VALORES Art. 24. Os percentuais de reembolso e valores limites para cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu serão definidos no edital do processo seletivo, conforme dotação orçamentária. Art. 25. Serão reembolsados apenas os valores pagos a título de taxa de matrícula, mensalidade, anuidade, parcela ou prestação relacionados à participação no curso. Art. 26. Não serão reembolsados: I - os valores que excederem o montante autorizado para custeio do incentivo à pósgraduação; II - os valores referentes ao processo seletivo para o curso pretendido pelo servidor; III - os valores de multas, juros ou encargos decorrentes de atraso no pagamento à instituição de ensino; IV - os valores referentes a diárias, passagens e outros custos relacionados, no caso de necessidade de deslocamento do interessado, o que deve ser objeto de processo específico. V - disciplinas cursadas por motivo de reprovação; VI - outras despesas que venham a ocorrer julgadas pela SSPDF como de exclusiva responsabilidade do servidor bolsista. Parágrafo único. Eventuais gastos com cursos de pós-graduação iniciados anteriormente à data de inscrição do servidor no processo seletivo no qual lhe foi concedido o incentivo à pós-graduação não serão passíveis de reembolso. Art. 27. O servidor participante do programa deverá apresentar à SUEGEP no prazo de 30 (trinta) dias contados do pagamento, o documento de cobrança acompanhado do comprovante de quitação de cada parcela ou outro valor pago. § 1o O servidor perde o direito ao respectivo reembolso se não entregar o comprovante de quitação em até 30 (trinta) dias após o vencimento do documento de cobrança. § 2o O valor do reembolso será efetivado ao participante do programa no mês subsequente ao da entrega do comprovante de quitação. § 3o O documento de cobrança de que trata o caput deve conter: I - nome e CNPJ da instituição de ensino; II - nome e CPF do servidor participante do programa; III - valor pago; IV – período a que se refere o pagamento; V - data de vencimento da matrícula ou da parcela. § 4o Ao servidor participante do programa que optar por pagar de forma antecipada o curso de pós-graduação, o reembolso ocorrerá de forma parcelada e proporcional ao período de duração do curso ou do contrato, escolhendo-se o maior prazo entre ambos. Art. 28. Compete à SUEGEP conferir os comprovantes de pagamento, conforme critérios estabelecidos no art. 27, § 3o, e processar o reembolso. (grifo nosso) A impetrante inscreveu-se no referido certame e foi aprovada em primeiro lugar para o Mestrado em Políticas Públicas e Governo (Id 38572075, p. 1), tendo iniciado o curso no primeiro semestre de 2022 (Id 38572077) com recebimento das primeiras cinco primeiras parcelas, no montante de R$ 3,363,00 cada, de reembolsos de valores referentes à bolsa de estudos (Id 38572078, 38572079 e 38572081). Contudo, ao requerer o reembolso da sexta parcela da bolsa de estudos, foi-lhe exigido o cumprimento da apresentação de documentos elencados na Portaria 86, de 17/5/2022, que alterou a Portaria 77/2020, a qual dispõe sobre o Programa de Incentivo à Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, para fins de processamento do reembolso (Id 38572085). A principal alteração na Portaria 77/2020, empreendida pela Portaria 86/2022, foi a relacionada aos requisitos para a concessão dos reembolsos referentes às bolsas de estudos, com inclusão do art. 27-A com a redação abaixo: Art. 7o Incluir o art. 27-A na Portaria SSPDF no 77, de 26 de maio de 2020, com a seguinte redação: “Art. 27-A. O processamento do reembolso dos valores pagos pelo servidor participante do programa dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos, os quais devem ser apresentados quando do requerimento de cada parcela reembolsável, encaminhados por memorando via processo SEI, ao setor responsável pelo Programa: I - Nota Fiscal emitida pela instituição de ensino contratada referente à parcela paga, constando o nome do servidor e o no do CPF, bem como a especificação do curso contratado; II - Autenticidade da Nota Fiscal; III - Comprovante de pagamento do Boleto bancário emitido pela Instituição de ensino contratada, constando o nome do servidor como pagador; IV - Certidões que comprovem regularidade fiscal do servidor; V - Dados bancários do servidor para serem cadastrados no SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental; VI - Relatório Circunstanciado do setor responsável pelo Programa de Incentivo à Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; VII - Atesto do setor responsável pelo programa; § 1o - Os documentos acima serão providenciados pelo beneficiário do programa, exceto os incisos VI e VII que serão emitidos pelo gestor/fiscal do programa que os encaminhará à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG, dentro do prazo estipulado no art. 27, caput. § 2o - A SUEGEP deverá indicar um servidor para gestor/fiscal para aferir e atestar a execução do Programa. " (...) (Id 38572082, p. 3). A impetrante não conseguiu preencher o requisito previsto no inciso IV do art. 27-A da portaria acima em razão de seu nome estar inscrito em dívida ativa (Id 38572083) e, portanto, teve negado o pedido de reembolso da sexta parcela da bolsa de estudos, pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, o qual acolheu a Nota Técnica 145/2022-SSP/GAB/AJL (Id 38572087) que entendeu, em suma, pela aplicação imediata da nova previsão normativa relativa dos requisitos para reembolso aos alunos mestrandos. Contudo, ao assim proceder, a autoridade impetrada, de fato, desconsiderou as mais comezinhas normas constitucionais e administrativas que estabelecem a garantia aos participantes de concursos lançados pela Administração Pública de que os certames são regidos pelas normas dos respectivos editais. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput, estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência é que a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal lançou o Edital de Seleção SSP/SEGI/SUEGEP n. 6/2021 para processo seletivo de servidores efetivos para a participação, mediante reembolso, no Programa de Incentivo à Pós-Graduação Stricto Sensu e nele estabeleceu que deveriam ser observados os termos da Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020. De fato, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, imiscuir no mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de possíveis ilegalidades cometidas, circunstância que, em uma análise inicial e perfunctória cabível nesse momento processual, parece se verificar no caso em tela, tendo em conta a possível violação ao direito da impetrante ao reembolso de bolsa de estudo diante da alteração de normas para inclusão de requisitos não previstos no edital do certame. Destaco que, como atos administrativos que são, os concursos realizados pelo Distrito Federal se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608). Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade do ato administrativo, frente à previsão editalícia, autoriza a provocação do Poder Judiciário, para o fim de cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Concretamente, a aplicação da inovação trazida pela Portaria 86/2022 para inclusão do requisito previsto no inciso IV da art. 27-A na Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020, para obrigar a impetrante a apresentar “Certidões que comprovem regularidade fiscal” como condição para deferimento do reembolso das parcelas pagas à impetrante, revela-se, em princípio, ilegal e arbitrária, considerando que tal requisito não fora previsto no edital do certame aberto para concessão da bolsa de estudo. A aplicação da referida norma para indeferimento dos reembolsos das parcelas à impetrante, que está cursando a pós-graduação desde o início desse ano letivo e depois de deferidos cinco reembolsos, mostra-se inaceitável, pois, em verdade, desconsidera os princípios gerais de direito que estabelecem que a norma, não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e o art. 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, respectivamente: Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (...) Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Como já salientado nesta decisão, o Edital de Seleção SSP/SEGI/SUEGEP n. 6/2021 referente ao Programa de Incentivo à Pós-Graduação Stricto Sensu estabeleceu que deveriam ser observados os termos da Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020, e nessa portaria não havia previsão de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para deferimento dos reembolsos das parcelas dos cursos. Ainda, nem mesmo suposta alegação de que a alteração dos requisitos para reembolso foi necessária para cumprimento do previsto no art. 67 da Lei Complementar 4/1994[1], não legitima a conduta do impetrado porque, em tese, o certame já foi finalizado e o reembolso das parcelas deve ser concretizado com base na Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020, conforme previsto no edital do concurso. Nessa primeira análise, tenho que a inovação trazida pela Portaria 86/2022 para inclusão do requisito previsto no inciso IV da art. 27-A na Portaria SSP/DF 77, de 26/5/2020, não pode ser aplicada à impetrante, que logrou êxito no certame encerrado, sob pena de enfraquecer a segurança jurídica do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Conforme já decidido na 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, as “condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso ou o processo seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos” (Acórdão 1434250, 07018259720228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022). Nesse contexto, evidente não poder a Administração Pública, após o encerramento do certame e já iniciado o curso de pós-graduação com participação dos aprovados, publicar nova portaria para incluir requisitos para concessão da bolsa de estudos não previstos no Edital de Seleção SSP/SEGI/SUEGEP n. 6/2021. Ao cabo, parece ser evidente que a nova norma ora em comento somente poderá ser aplicada nos futuros certames abertos pela Administração para concessão de bolsas de estudos de seus servidores. Pelas razões expostas, considerando os documentos com que instruiu a impetrante a ação mandamental, vislumbro presente o fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da medida liminar pleiteada, porquanto, em uma análise perfunctória, o ato dito coator parece violar direito adquirido da aluna em ter reembolsados os valores pagos pelo curso de mestrado, conforme previsto no cronograma do Programa de Incentivo à Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu lançado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Quanto ao periculum in mora, requisito também necessário à concessão de medida liminar em mandado de segurança, tenho por configurado, diante da possibilidade de exclusão da aluna do referido programa, caso não apresente as certidões de regularidade fiscal nos termos previstos na Portaria 86/2022, que alterou Portaria 77/2020 e já se encontra em vigor no âmbito da Administração Pública. À vista do exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato dito coator e, por conseguinte, determinar o reembolso das mensalidades a que faz jus a impetrante, conforme cronograma estabelecido, possibilitando o seu prosseguimento no curso das aulas e demais atividades, sem necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal, até o julgamento colegiado do presente mandamus. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinente, conforme art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] DA PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR COM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO Art. 67 - O contribuinte em débito de tributo ou multa não poderá: I - participar de processo licitatório promovido por órgãos ou entidades da Administração do Distrito Federal; II - celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer título, com órgãos ou entidades da Administração do Distrito Federal; III - receber qualquer quantia ou crédito de órgãos ou entidades da Administração do Distrito Federal. Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica se o débito estiver sendo objeto de recurso administrativo sobre o qual não tiver sido proferida decisão definitiva.